Tribunal: STF
Processo: ADI 1336
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-09
Data de publicação: 2006-08-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
   DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS MODIFICATIVOS. A
   Associação-Embargante apresenta, após o julgamento da ação direta
   de inconstitucionalidade que dela não conheceu em face de sua
   ilegitimidade ativa, seu novo Estatuto Social para, diante da
   nova composição de seu quadro associativo, superar a
   ilegitimidade originária.
Impossibilidade de se apreciar a
   alegada legitimidade em razão de sua nova configuração em momento
   posterior ao julgamento da presente ação direta de
   inconstitucionalidade.
Embargos de declaração conhecidos, mas
   cujo provimento se nega.